Tribunal: TCU
Processo: 045.260/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando possíveis irregularidades em certames licitatórios conduzidos por organizações militares, cujo objeto foi a aquisição de mobiliário. Análise das respostas às oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) noticiando supostas irregularidades em pregões realizados por Organizações Militares do Exército, cujo objeto foi a aquisição de mobiliário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada em relação ao Pregão Eletrônico 29/2020, esclarecendo ao Grupamento de Apoio de Barbacena que o contrato dele decorrente pode prosseguir, desde que a empresa contratada aceite manter a sua proposta e se abstenha expressamente de pleitear qualquer acréscimo no valor acordado; 9.3. com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, determinar aos órgãos gerenciador e participantes da ata de registro de preços oriunda do Pregão SRP 26/2019, promovido pelo Comando da 11a Brigada de Infantaria Leve, que se abstenham definitivamente de autorizar novas adesões ou de realizar novas contratações derivadas da respectiva ata de registro de preços, cabendo informar ao TCU as providências adotadas, no prazo de até 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, esclarecendo, ainda, aos referidos órgãos que não há óbice, por parte desta Corte de Contas, para que prossigam regularmente as contratações empenhadas antes da expedição da medida cautelar pelo TCU, em 7/12/2020, cabendo a avaliação das providências a serem adotadas a cada órgão/entidade contratante, dentro de seu juízo discricionário de conveniência e oportunidade; 9.4. com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, determinar a audiência dos responsáveis a seguir indicados, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa acerca das seguintes ocorrências irregulares: 9.4.1. no Pregão Eletrônico 29/2020, conduzido pelo Grupamento de Apoio de Barbacena da Força Aérea Brasileira: 9.4.1.1 Srs. Carlos Eduardo Martins, Carlos Eduardo Marques, Pablo Júnior Alfim Domingos, Tiago Renan Pinheiro Novaes, Eli Carlos Ferreira, presidente e membros da equipe de planejamento da contratação, respectivamente, por elaborarem o documento de formalização de demanda, os estudos preliminares, o termo de referência e o edital do PE 29/2020 contendo as seguintes irregularidades: 9.4.1.1.1 inclusão de detalhamento excessivo do objeto licitado, sem indicar a fonte de informações, sem parecer técnico e estudo de viabilidade econômico-financeira que justificassem a adoção de cada aspecto técnico fixado para o objeto, a exemplo de medidas, percentuais, formatos de colunas, inclinações e demais características construtivas definidas pelo demandante, de modo a demonstrar não serem excessivos ou direcionadores a produto ou fabricante específico, e sem indicar lista de produtos, respectivas marcas e fornecedores aptos a oferecer produtos que atendessem às especificações de cada um dos itens licitados no certame em tela, com infração ao disposto no item I da alínea "a" do inciso IX do art. 3o do Decreto 10.024/2019; 9.4.1.1.2. indicação indevida da contratação como serviço e não como aquisição de material permanente, em descumprimento ao art. 167, inciso VI, da Constituição Federal e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 412/1999-TCU-Plenário , 865/2007-1a Câmara e 6.727/2010-1a Câmara; 9.4.1.2. Sr. Flávio Garcia Netto Machado, ordenador de despesas, por aprovar o estudo preliminar e o termo de referência do PE 29/2020, e Sr. Ronald José Pinto, ordenador de despesas, por aprovar o edital do PE 29/2020 e homologar o certame com as seguintes irregularidades: 9.4.1.2.1. inclusão de detalhamento excessivo do objeto licitado, sem indicar a fonte de informações, sem parecer técnico e estudo de viabilidade econômico-financeira que justificassem a adoção de cada aspecto técnico fixado para o objeto, a exemplo de medidas, percentuais, formatos de colunas, inclinações e demais características construtivas definidas pelo demandante, de modo a demonstrar não serem excessivos ou direcionadores a produto ou fabricante específico, e sem indicar lista de produtos, respectivas marcas e fornecedores aptos a oferecer produtos que atendessem às especificações de cada um dos itens licitados no certame em tela, com infração ao disposto no item I da alínea "a" do inciso IX do art. 3o do Decreto 10.024/2019; 9.4.1.2.2. a indicação indevida da contratação como serviço e não como aquisição de material permanente, em descumprimento ao art. 167, inciso VI, da Constituição Federal e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 412/1999-TCU-Plenário , 865/2007-1a Câmara e 6.727/2010-1a Câmara; 9.4.1.3. Sr. Felipe Araújo de Almeida Santos, pregoeiro responsável pela condução do PE 29/2020, em virtude das seguintes irregularidades: 9.4.1.3.1 não apresentar fundamentação baseada em parecer técnico para recusar propostas de licitantes e deixar de conferir a devida transparência à motivação dos atos de desclassificação de propostas, em afronta aos arts. 44, §1o, e 45 da Lei 8.666/1993, ao art. 28, parágrafo único, do Decreto 10.024/2019, ao princípio do julgamento objetivo e ao subitem 7.2.2 do edital de licitação; 9.4.1.3.2. deixar de realizar, sem justificativa, a negociação de preços com vistas a obter valores melhores para a administração, que deve ser adotada mesmo quando o valor da proposta for inferior ao valor estimado pelo órgão licitante, conduta em desconformidade com o art. 38 do Decreto 10.024/2019; 9.4.2. no Pregão SRP 26/2019, promovido pelo Comando da 11a Brigada de Infantaria Leve do Exército: 9.4.2.1. Sr. Gustavo Gabriel Aquino Santos, Chefe da Fiscalização Administrativa do Comando da 11a Brigada de Infantaria Leve, por requisitar a aquisição do material, e o Sr. João Marcelo Faiad e Silva, Ordenador de Despesas, em razão de ter elaborado o estudo preliminar, aprovado o termo de referência e o edital, bem como homologado o certame tela e assinado as atas de registro de preços, praticando as seguintes condutas irregulares: 9.4.2.1.1. exigência de atendimento a normas técnicas, declarações de qualidade, certificações ̧ laudos técnicos e/ou certificados de conformidade contidos nas descrições dos itens licitados conforme listagem do termo de referência, sem a demonstração da essencialidade dessas exigências para garantir a qualidade e o desempenho suficientes do objeto, afigurando-se excessivamente restritiva, o que foi corroborado pelo baixo nível de competitividade verificado no certame, em afronta ao art. 3o da Lei 10.520/2002 e ao o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; 9.4.2.1.2. inclusão de detalhamento excessivo do objeto licitado sem parecer técnico e estudo de viabilidade econômico-financeiro que justificassem sua adoção no certame em tela, em afronta ao item I da alínea "a" do inciso IX do art. 3o do Decreto 10.024/2019, que é claro ao vedar "especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias", o que contribuiu para a restrição à competitividade no certame; 9.4.2.1.3. indícios de que a empresa Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda. (CNPJ 09.813.581/0001-55), adjudicatária do grupo 1, teria participado da definição do objeto, consistentes na observação que figura no projeto de layout de mobiliário à folha 38 do volume 1 do processo NUP 64306.016804/2019-97 (peça 673, p. 43); 9.4.2.1.4. agrupamento injustificado dos itens do Pregão Eletrônico SRP 26/2019, uma vez que os grupos reúnem itens heterogêneos que, em princípio, poderiam ser licitados separadamente, a fim de melhor aproveitar as particularidades do mercado, em desconformidade com o art. 15, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e a Súmula 247 do TCU; 9.4.2.1.5. deficiência na realização da pesquisa de preços, quando se deixou, sem justificativa convincente e desacompanhado de evidências, de efetuar a estimativa de preços de mercado com respeito às prioridades então estabelecidas na IN SLTI/MP 5/2014, no caso, o Painel de Preços do Ministério da Economia e outras aquisições e contratações similares, baseando o valor estimado da contratação apenas em propostas de fornecedores, em aparente violação ao disposto nos arts. 15, inciso V e §1o, e 23, §1o, da Lei 8.666/1993; 9.4.2.1.6. realização do planejamento da contratação de mobiliário sem anexar ao estudo técnico preliminar o levantamento detalhado dos tipos e dos quantitativos a serem adquiridos, acompanhado das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com a justificativa técnica para a escolha de cada solução adotada e de suas especificações, o que contrariou o disposto no art. 15, § 7o, inciso II, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 3o, incisos I e III, da Lei 10.520/2002; 9.5. determinar à Selog que identifique o Comandante da 11a Brigada de Infantaria à época da realização do Pregão Eletrônico SRP 26/2019 e promova a sua audiência em virtude das falhas de supervisão dos seus subordinados, bem como pela ausência de segregação de funções dos agentes encarregados de realizar a licitação, o que permitiu a ocorrência dos indícios de irregularidade elencados no subitem 9.4.2 acima; 9.6. dar ciência ao Comando da 11a Brigada de Infantaria Leve, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico SRP 26/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.6.1. a exigência de declaração de garantia do fabricante, emitida em nome do licitante, com reconhecimento de firma em cartório, consoante verificado no subitem 8.3.2 do termo de referência do PE SRP 26/2019, contraria o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, bem como o art. 3o, inciso I, da Lei 13.726/2018; 9.7. com fundamento no art. 43 da Resolução TCU 259/2014, constituir processos apartados para análise das supostas irregularidades relativas ao PE SRP 11/2018, do Comando de Operações Terrestres (Uasg 160548), e do PE SRP 1/2019, do Comando da 11a Região Militar (Uasg 160065), bem como de dois outros processos apartados para exame específico das condutas dos agentes responsáveis pelas falhas observadas nos Pregões 26/2019 e 29/2020, a fim de que eventual interposição de recursos contra esta deliberação não obste a celeridade desejada na apuração dos aspectos subjetivos das condutas observadas; 9.8. dar ciência desta deliberação aos interessados e aos órgãos e entidades elencados em epígrafe, bem como ao Centro de Controle Interno do Exército.